Tribunal: TJSP
Processo: 0007236-27.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007236-27.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante VALDETE SANTOS PARGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso, e absolve-se Valdete Santos Parga, matrícula SAP no
914.008, da conduta faltosa praticada em 06/2/2019, devendo o magistrado
determinar a retificação do prontuário do Agravante e a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações, ficando afastada
a interrupção do interstício aquisitivo da progressão e restabelecidos eventuais
dias remidos cuja perda tenha sido decretada., v.u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007236-27.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0007236-27.2020.8.26.0996.
Agravante: Valdete Santos Parga.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0003335-72.2015.8.26.0496 – DEECRIM 5a RAJ – Presidente Prudente.
Voto no 42.867 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Valdete
Santos Praga contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 5a RAJ – Presidente Prudente, que reconheceu como grave a falta disciplinar
por ele praticada no dia 06/2/2019, consistente em posse de componentes de celular e desobediência. Alega que a
conduta é atípica, que não há prova de que os objetos lhe pertencessem, que se tratou de punição coletiva e
desproporcional, pretendendo a absolvição.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento.

É o breve relatório.

Consta dos autos que no dia 06 de fevereiro de 2019, os
agentes de segurança Itamar e Ivair, em revista à cela 321, do pavilhão habitacional III, ocupada anteriormente
pelo Agravante e outros quinze detentos, encontraram um pote plástico contendo quatro chips para aparelho
celular. A cela havia sido desocupada no dia anterior, quando foi trancada (fls. 88 e 89).

O Agravante e demais faltosos negaram que os chips lhes pertencessem, alegando que
quando foram localizados a cela estava vazia (fls. 91, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 114, 116,
117 e 123).

Pois bem.

Tenho entendido que a posse de acessórios para aparelho de
telefonia celular não se amolda ao disposto no artigo 50, inciso VII, da LEP, pois o dispositivo é expresso ao
incriminar apenas a posse de aparelho celular (e não de acessórios ou componentes). Embora os Tribunais
Superiores tenham assentado jurisprudência no sentido de que a posse de acessório ou componente de aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007236-27.2020.8.26.0996 -Voto no
3
celular caracteriza falta disciplinar de natureza grave para não esvaziar o conteúdo do artigo 50, inciso VII, da
LEP, tornando-o ineficaz, o entendimento, na minha ótica, viola os princípios constitucionais da anterioridade e
da legalidade (CF, art. 5o, inciso XXXIX, LEP, art. 45 e CP, art. 1o). Demais disso, o texto não comporta
interpretação extensiva, que é vedada na seara penal.

A
portaria
também
afirma
que
o
comportamento resultou em
descumprimento de ordem recebida, mas esta conduta abarca apenas aqueles comportamentos que resultam de
descumprimento direto de ordem recebida, e não de proibição implícita da qual o detento deve ter ciência quando
do ingresso no presídio.

Seria
caso,
então,
de desclassificar o
comportamento
para
a
conduta prevista como falta disciplinar de natureza média (RIPUPESP, art. 45, inciso II _ “portar material cuja
posse seja proibida”).

Inobstante, tenho que a prova não permite a punição a qualquer título.

Os objetos foram encontrados numa cela vazia, um dia depois da
transferência de todos os detentos para outras células/unidades prisionais. Nenhum deles admitiu que os chips
lhes pertencessem e os agentes de segurança se limitaram a relatar o encontro dos objetos, o que, data venia, não
basta para autorizar a punição do Agravante pelo ato de indisciplina.

Na verdade, tratou-se de sanção coletiva, decorrente de mera presunção.

Embora os agentes de segurança tenham afirmado que a cela foi trancada
depois da desocupação, aparentemente não houve vistoria na cela naquele momento, já que os chips só foram
localizados no dia seguinte. Ademais, como vários detentos ocupavam a cela, os objetos poderiam pertencer a
qualquer deles __ ou não.

Não se trata de desconsiderar a palavra dos agentes de segurança, mas de
reconhecer que a narrativa deles acerca do encontro dos chips na cela não basta para reconhecer a prática do ato
de indisciplina.

Ante o exposto, pelo meu voto absolve-se Valdete Santos Parga, matrícula
SAP no 914.008, da conduta faltosa praticada em 06/2/2019, devendo o magistrado determinar a retificação do
prontuário do Agravante e a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de
frações, ficando afastada a interrupção do interstício aquisitivo da progressão e restabelecidos eventuais dias
remidos cuja perda tenha sido decretada.

FRANCISCO ORLANDO
Relator